Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-81.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, com rejeição do pedido de ressarcimento por dano moral – Insistência do autor na ocorrência do dano moral – Cabimento – Prática abusiva da ré nos descontos indevidos no benefício previdenciário d autor, que se enquadra no ato ilícito

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, com rejeição do pedido de ressarcimento por dano moral – Insistência do autor na ocorrência do dano moral – Cabimento – Prática abusiva da ré nos descontos indevidos no benefício previdenciário d autor, que se enquadra no ato ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor que desbordou do mero aborrecimento, pois afetou a esfera jurídica extrapatrimonial da autor, a justificar a reparação pelo dano moral experimentado, que serve inclusive como meio preventivo para que a ré não reincida na conduta ilícita – Arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde a publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido para esse fim.